Tribunal: TJSP
Processo: 0000370-25.1997.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇAO INDIRETA. Gleba rural situada no município de Ilhabela, abrangida pelo Parque Estadual de Ilhabela, criado pelo Decreto no 9.414/77. Pedido de indenização. Sentença de improcedência. Recurso dos requerentes buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Ausência do dever de indenizar. Primeiro, por se tratar de limitação ao direito de uso de propriedade pelo particular, visando

Ementa:
DESAPROPRIAÇAO INDIRETA. Gleba rural situada no município de Ilhabela, abrangida pelo Parque Estadual de Ilhabela, criado pelo Decreto no 9.414/77. Pedido de indenização. Sentença de improcedência. Recurso dos requerentes buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Ausência do dever de indenizar. Primeiro, por se tratar de limitação ao direito de uso de propriedade pelo particular, visando à preservação de área ambiental, sem transferência da propriedade dos imóveis abrangidos pelo Parque Estadual de Ilhabela para o Estado de São Paulo, tampouco área pertencente aos apelantes. Segundo, porque não se desincumbiram os autores do ônus de comprovar que sofreram algum prejuízo decorrente da criação do Parque Estadual de Ilhabela. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.